Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Servidor público. Remuneração. Gratificação de desempenho socioeducativo. Natureza propter laborem. Ausência de certeza. Cognição exauriente. Necessidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela servidora pública objetivando reformar a decisão proferida na origem, que indeferiu seu pedido liminar. Sustenta a agravante que é assegurado ao servidor afastado para assumir cargo eletivo todos os direitos do cargo efetivo, dentre eles o recebimento da GDSE. Pede a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se o servidor afastado para assumir a função de Conselheiro Tutelar deve ter assegurado todos os direitos inerentes ao cargo efetivo.
III. Razões de decidir
3. A LC 840/2011 considera como efetivo exercício o afastamento para o desempenho de mandato classista ou para o exercício de mandato eletivo (arts. 158 e 165. V, p. u.).
4. A lei que dispõe sobre os Conselhos Tutelares, por sua vez, estabelece em seu art. 41, II, que ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal, no exercício do cargo de conselheiro tutelar, são assegurados todos os direitos e vantagens pessoais, como se estivesse no exercício do seu cargo efetivo, ressalvadas as disposições legais em contrário.
5. A lei regulamentadora da GDSE (5.351/2014) dispõe no art. 17 que o seu pagamento pressupõe: i) a execução de medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e acompanhamento externo de jovens em medida de internação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais; ii) a execução de medidas socioeducativas de meio aberto; iii) III 15% para os demais servidores integrantes da carreira de que trata esta Lei.
6. A leitura do comando normativo sugere, numa primeira análise, sua natureza propter laborem, a afastar o pagamento quando o servidor não exerce as funções descritas no ato normativo, enquadrando-se na ressalva da parte final do art. 41, II, da Lei Distrital n. 5.294/2011, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal.
7. Assim, ante a inexistência de certeza, prudente aguardar a conclusão do processo de conhecimento, cuja cognição é mais abrangente, para melhor definir sobre o pagamento da gratificação.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 41, II, da Lei Distrital n. 5.294/2011; arts. 158 e 165, LC 840/2011; art. 17, Lei 5.351/2014.
Jurisprudência relevante citada: n/a